Tribunal: TJPA
Processo: 0825634-27.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0825634-27.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JOABE ALMEIDA DE SOUZA

AGRAVADO: GIRLANE PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. TUTELA POSSESSÓRIA. REQUISITOS DEMONSTRADOS EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. REMOÇÃO DE ATERRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de interdito proibitório, deferiu tutela possessória para determinar a abstenção de atos de turbação ou ameaça sobre a área litigiosa e a remoção de aterro, sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos da tutela possessória; (ii) estabelecer se deve ser mantida a obrigação de remoção do aterro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A agravada demonstra, em cognição sumária, posse mansa, pacífica e contínua sobre a área há aproximadamente dez anos, onde mantém restaurante.

Fotografias e vídeos indicam a realização de aterro em área limítrofe ao imóvel, com aparente comprometimento do acesso ao estabelecimento e prejuízo à drenagem.

A indicação de que os atos ocorreram cerca de três a quatro meses antes do ajuizamento da ação revela contemporaneidade suficiente para justificar a tutela.

O agravo de instrumento contra tutela provisória não comporta aprofundamento sobre domínio, delimitação territorial ou extensão definitiva dos direitos possessórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A tutela possessória em interdito proibitório deve ser mantida quando demonstrados, em cognição sumária, posse, ameaça ou turbação e contemporaneidade dos atos. 2. A remoção de aterro pode ser determinada quando os elementos iniciais indicam prejuízo ao acesso e à drenagem do imóvel.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 561, 567, 995, parágrafo único, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-AM, Apelação Cível nº 0000525-69.2014.8.04.5800, Rel. Des. Abraham Peixoto Campos Filho, j. 22.08.2024; STJ, REsp nº 1.349.453/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 13.11.2014; TJ-PA, Apelação Cível nº 0802349-40.2019.8.14.0024, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 31.10.2023; TJ-MG, AI nº 1000022-11.3218.6.001, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, j. 17.08.2022.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por JOABE ALMEIDA DE SOUZA, em face da decisão interlocutória de ID 158106884, proferida nos autos da Ação de Interdito Proibitório nº 0811894-76.2025.8.14.0040, ajuizada por GIRLANE PEREIRA DA SILVA, perante a 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, a qual deferiu tutela provisória possessória em favor da autora.

O juízo a quo, entendendo presentes os requisitos dos arts. 561 e 567 do Código de Processo Civil, deferiu a tutela provisória para determinar que o requerido se abstivesse de praticar quaisquer atos de turbação ou ameaça sobre a área descrita, bem como que procedesse à remoção do aterro no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento, além de ter concedido os benefícios da justiça gratuita à autora.

Irresignado, o requerido interpõe o presente Agravo de Instrumento, sustentando, preliminarmente, a necessidade de concessão de efeito suspensivo, nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC, ao argumento de que a imediata produção de efeitos da decisão agravada lhe acarretará dano grave e de difícil reparação, notadamente pela imposição de obrigação material onerosa e potencialmente irreversível.

Em suas razões recursais a agravante sustenta,
em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela possessória liminar, previstos no art. 561 do CPC. Sustenta que a agravada não comprovou o exercício da posse, nem a ocorrência de turbação, tampouco a data do suposto ato turbativo ou a continuidade da posse. Argumenta que não foram juntados documentos hábeis a demonstrar vínculo possessório legítimo, como matrícula, contrato, recibo, termo de cessão ou qualquer elemento técnico idôneo.

Alega que o memorial descritivo e a planta apresentados carecem de assinatura de profissional habilitado e de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), o que lhes retiraria validade probatória. Afirma que os vídeos acostados seriam unilaterais, desprovidos de indicação de data, localização precisa ou cadeia de custódia, não sendo aptos a comprovar posse ou turbação.

Defende que o estabelecimento comercial da agravada continua em pleno funcionamento, com fluxo regular de clientes, inexistindo prejuízo concreto ou limitação ao exercício da suposta posse. Sustenta, ademais, que não houve comprovação da data da alegada turbação, em afronta ao art. 561, III, do CPC, o que afastaria a contemporaneidade e a urgência necessárias à concessão da medida liminar.

Ao final, requer a reforma integral da decisão agravada, para indeferir a liminar possessória, desobrigando-o da retirada do aterro e afastando a multa cominada.

Foi deferido parcialmente a medida liminar pleiteada apenas
para dilatar o prazo de cumprimento da obrigação de remoção do aterro de 10 (dez) para 30 (trinta) dias,
conforme a decisão ID 32091666.

Foram apresentadas contrarrazões no ID 32373005.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do presente recurso.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Egrégio Colegiado consiste em verificar se merece reforma a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas que, nos autos da ação de interdito proibitório, deferiu tutela possessória de urgência em favor da agravada para determinar que o agravante: (i) se abstivesse de praticar atos de ameaça, turbação ou esbulho sobre a área objeto da lide; e (ii) promovesse a remoção do aterro e barro depositados no local, sob pena de multa.

O interdito proibitório encontra previsão no artigo 567 do Código de Processo Civil:

Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.

Além disso, acerca da reintegração de posse, o Código de Processo Civil estabelece:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Da análise dos documentos constantes dos autos, verifica-se que a agravada logrou demonstrar, em juízo de cognição sumária próprio das tutelas provisórias, os requisitos autorizadores da medida deferida pelo magistrado singular. Observa-se que a agravada afirmou exercer posse mansa, pacífica e contínua sobre a área há aproximadamente dez anos, local em que mantém estabelecimento comercial destinado à atividade de restaurante, fonte de subsistência própria e familiar.

Embora o agravante tenha questionado inicialmente a regularidade formal do memorial e da planta apresentados, verifica-se, das contrarrazões, que a agravada esclareceu a ocorrência de erro material na juntada inicial dos documentos, tendo posteriormente acostado versões devidamente assinadas por profissional habilitado (ID 32373013).

Tal circunstância, ao menos neste momento processual, não afasta a verossimilhança da alegação possessória.

Cumpre ressaltar que, em sede de agravo de instrumento interposto contra decisão concessiva de tutela provisória, a análise do Tribunal deve restringir-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da medida, não sendo possível o aprofundamento probatório típico da fase instrutória.

No caso concreto, as fotografias e vídeos acostados aos autos indicam, em análise perfunctória, a realização de aterro na área limítrofe ao imóvel ocupado pela agravada, com aparente comprometimento do acesso ao restaurante e prejuízo à drenagem do local.

Quanto ao requisito temporal previsto no art. 561, III, do CPC, igualmente não assiste razão ao agravante. A agravada indicou expressamente que os atos de turbação ocorreram há cerca de três a quatro meses antes do ajuizamento da demanda originária, revelando contemporaneidade suficiente para justificar a tutela deferida.

Ademais, visualiza-se dos autos que os efeitos da turbação persistem, sobretudo em razão do acúmulo de barro e agravamento dos prejuízos decorrentes do período chuvoso, circunstância que reforça a necessidade de preservação da situação possessória até o regular deslinde da demanda. Importante destacar que a decisão agravada revela-se prudente e proporcional, pois busca apenas preservar o estado possessório até o encerramento da instrução processual, evitando agravamento do conflito entre as partes.

Nesse sentido, colaciono:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. POSSE. AMEAÇA DE TURBAÇÃO. REQUISITOS COMPROVADOS. SENTENÇA REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta em ação originalmente ajuizada como Ação de Manutenção de Posse, mas recebida como Interdito Proibitório pelo Juízo de primeiro grau, em razão da fungibilidade das ações possessórias, conforme o artigo 920 do Código de Processo Civil de 1973. O Apelante busca proteção possessória diante de ameaça iminente de turbação por parte do Apelado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se o Apelante comprovou os requisitos necessários para a concessão do interdito proibitório, a saber: a posse atual, a ameaça de turbação iminente e o justo receio de ser molestado na posse. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O interdito proibitório é uma ação possessória destinada a proteger o possuidor contra ameaça de turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório. 4. O Apelante demonstrou, por meio de declarações autenticadas, a presença de terceiros desautorizados em sua posse, vinculados ao Apelado, comprovando a ameaça à posse. 5. Verificados os requisitos essenciais para a concessão da proteção possessória, é necessária a reforma da sentença para assegurar ao Apelante as medidas adequadas à proteção de sua posse. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O interdito proibitório deve ser concedido quando comprovada a posse atual, a ameaça de turbação iminente e o justo receio de moléstia na posse. Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 920; CPC/2015, arts. 567, 568. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.349.453/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 13.11.2014.

(TJ-AM - Apelação Cível: 00005256920148045800 Maués, Relator: Abraham Peixoto Campos Filho, Data de Julgamento: 22/08/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 22/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. COMPROVAÇÃO DA POSSE E DA TURBAÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. A ação de interdito proibitório, modalidade de interdito possessório de natureza inibitória, tem por finalidade precípua impedir a consumação da ameaça de turbação ou de esbulho sobre a posse direta ou indireta, conforme dispõe o art. 567 do CPC. 2. Presentes os requisitos do art. 561 do CPC, impõe-se a manutenção da sentença que julgou procedente o pedido inicial. 3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0802349-40.2019.8.14.0024, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 31/10/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - TUTELA DE URGÊNCIA - MANDADO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - REQUISITOS DO ART. 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PRESENÇA. I - O deferimento da tutela de urgência está condicionado à demonstração simultânea da probabilidade do direito pleiteado, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como da reversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, do CPC). II - Nos termos do art. 560 do CPC, o possuidor tem direito a ser mantido na posse, em caso de turbação, desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 561, do mesmo diploma legal. III - No caso em comento, presentes os requisitos previstos nos artigos 561 e 567, do Código de Processo Civil, deve ser mantida a liminar de interdito proibitório.

(TJ-MG - AI: 10000221132186001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 17/08/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/08/2022)

Assim, inexistindo elementos aptos a demonstrar flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta ausência dos requisitos legais da tutela deferida, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Ressalte-se que eventual discussão acerca da titularidade dominial, exata delimitação territorial da área e extensão dos direitos possessórios das partes deverá ser devidamente analisada pelo juízo de origem após regular instrução probatória, sob observância do contraditório e da ampla defesa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
,
para que seja mantida a decisão recorrida.

É como Voto.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador - Relator

Belém, 18/05/2026